Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0716414-33.2018.8.07.0001, proposto por WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA – ME em seu desfavor, deferiu a penhora de seus bens pessoais e de sua empresa individual. Em suas razões recursais, discorre sobre o feito na origem e sobre suas condições pessoais. Afirma que a penhora não pode recair sobre mercadorias ou estoque, uma vez que inviabilizará a continuidade da atividade empresarial. Acrescenta que a venda de produtos é a sua única fonte de subsistência. Defende a aplicação do disposto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Busca, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, impedindo a realização da penhora por no mínimo seis meses. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o impedimento da penhora. Com o despacho de id 19007333, determinou-se a manifestação da parte acerca de seu interesse processual. Deixou, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação (id 19438157). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Na hipótese sob exame, o argumento central da agravante consiste na impossibilidade de penhora de mercadorias do estabelecimento comercial diante da impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão agravada já decidiu expressamente que não deverão ser objeto de constrição os bens impenhoráveis por lei. Colaciona-se excerto do comando judicial impugnado: Assim, defiro a penhora de tantos bens quanto bastem da empresa individual SUZANA YAMAGI DA SILVA ou da própria executada SUZANA YAMAGI DA SILVA, ressalvados os impenhoráveis por lei, até o limite da dívida de R$ 72.221,25, a serem encontrados no endereço AV. CENTRAL bloco 227/359, loja no 01 (SONHO MEU PIJAMAS) – Núcleo Bandeirante -DF CEP 71710-500. (grifou-se) Se é certo que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm estendido o benefício da impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho para as microempresas ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, não há como antever que a constrição recairá sobre bens dessa natureza. Se a ressalva da impenhorabilidade já está prevista no comando judicial, somente após eventual constrição efetivamente consumada e porventura incompatível com a ordem ou que seja passível de interpretação sobre o alcance da característica de bem indispensável ao funcionamento da atividade é que se legitimará a impugnação da agravante. Por ora, sem que se opere a penhora, o ato judicial que a ordenou é formalmente compatível com a legislação processual civil. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator